Tribunal: TJES
Processo: 0000538-22.1999.8.08.0000
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000538-22.1999.8.08.0000
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS PERITOS PAPILOSCOPICOS DO ESPIRITO SANTO e outros
EXECUTADO: SECRETARIO DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)0000538-22.1999.8.08.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA CIVIL DO ES

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INIDONEIDADE DA PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por associação de classe contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu cumprimento de sentença coletivo e individual, com resolução do mérito, sob o fundamento de que não houve interrupção válida do prazo prescricional quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o protocolo de pedido de cumprimento de sentença desacompanhado de citação válida ou despacho citatório é apto a interromper a prescrição; (ii) estabelecer se vícios formais da petição inicial executiva e a ausência de impulso processual pela parte afastam a configuração da inércia necessária à prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução contra a Fazenda Pública prescreve no prazo de 5 anos, contado do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 150 do STF e do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

A interrupção da prescrição exige citação válida do devedor ou despacho que a ordene, com efeitos retroativos à data do ajuizamento, desde que promovida nos termos legais.

O mero protocolo de petição inicial desacompanhada de citação válida não interrompe o prazo prescricional.

O indeferimento liminar do primeiro pedido executivo, sem citação da Fazenda Pública e sem interposição de recurso, impede a produção de efeitos interruptivos da prescrição.

A ausência de demonstrativo de cálculo, exigido pelo art. 534 do CPC, torna a petição inicial executiva juridicamente inidônea.

A reiteração de pedidos em diferentes juízos, sem formação válida da relação processual, não supre a ineficácia do ato inicial nem interrompe a prescrição.

A jurisprudência do STJ confirma que a ausência de citação válida impede a interrupção do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A interrupção da prescrição da pretensão executória contra a Fazenda Pública exige citação válida ou despacho citatório tempestivo. 2. O mero protocolo de pedido de cumprimento de sentença, desacompanhado de requisitos legais essenciais, não interrompe a prescrição.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Código Civil, art. 202, I; CPC, art. 240, §1º, e art. 534.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 150; STJ, AREsp nº 3063806/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.02.2026, DJe 18.02.2026.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)0000538-22.1999.8.08.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA CIVIL DO ES

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno (id. 19409868) interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA CIVIL DO ES (ASSINPOL-ES) contra decisão monocrática (id. 18297737, integralizada no id. 18855683) proferida por esta Vice-Presidência, que acolheu a prejudicial de mérito suscitada pelo ente público e reconheceu a prescrição da pretensão executória, julgando extinto — com resolução do mérito — o cumprimento de sentença, tanto na dimensão coletiva quanto na individual.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição, argumentando que jamais se quedou inerte.

Alega que o primeiro requerimento de cumprimento de sentença foi protocolado tempestivamente em 07/08/2009 e que, posteriormente, os autos foram remetidos ao juízo de primeiro grau por orientação desta própria Vice-Presidência, à época. Aduz, assim, que não pode ser penalizada por haver observado determinação judicial emanada deste órgão, a qual firmara o entendimento de que o cumprimento de decisão proferida em mandado de segurança deveria ocorrer perante o juízo de primeira instância.

Sustenta, ademais, que os sucessivos requerimentos de cumprimento do acórdão evidenciam sua diligência, não se podendo imputar à parte a eventual ausência de citação do ente estadual, decorrente de entraves procedimentais e da morosidade do próprio Poder Judiciário, notadamente em razão de conflitos de competência. Por conseguinte, defende que o pedido protocolizado em 07/08/2009 foi apto a interromper o curso do prazo prescricional.

Argumenta, outrossim, que a ausência do demonstrativo de cálculos na primeira petição executiva consubstancia mero vício formal sanável, cabendo ao juízo determinar a emenda à inicial. Sustenta que a falta de documento passível de regularização não tem o condão de anular a manifestação inequívoca de vontade de executar o crédito, materializada no protocolo tempestivo da petição, razão pela qual o ato seria plenamente hábil a interromper a prescrição.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade — notadamente a tempestividade e o preparo (comprovante id. 19409869 e Guia DUA id. 19409870) —, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

Em suas razões, a agravante defende a inocorrência da prescrição sob o fundamento de que a ausência de citação do Estado do Espírito Santo na primeira tentativa de execução, protocolada em 07/08/2009, decorreu de ato e de morosidade imputáveis ao próprio Poder Judiciário, argumentando que a sucessão de peticionamentos perante instâncias distintas demonstra sua diligência contínua e afasta a inércia necessária à declaração da prescrição.

Pois bem.

Nos termos da Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Tratando-se de pretensão formulada contra a Fazenda Pública, tal diretriz atrai a incidência do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, que fixa o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da decisão exequenda.

Ademais, nos termos do art. 202, inciso I, do Código Civil, a interrupção da prescrição opera-se por meio do despacho judicial que ordena a citação, retroagindo à data de propositura da ação. Complementarmente, o art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que tal efeito retroativo somente se verifica se a parte interessada promover a citação no prazo e na forma previstos pela legislação processual.

Da conjugação desses dispositivos extrai-se que a efetiva interrupção da prescrição pressupõe o alcance da parte contrária, exigindo-se, como imperativo legal, a citação válida do devedor ou, ao menos, o proferimento tempestivo de despacho positivo que a ordene — cujos efeitos retroagem à data da propositura.

No caso em exame, o trânsito em julgado do acórdão concessivo da segurança operou-se em 17 de maio de 2005, de modo que o marco final para o exercício da pretensão executória, respeitado o prazo prescricional quinquenal, recaía em 17 de maio de 2010.

Analisando a marcha processual e os argumentos da exequente, verifica-se que a ASSINPOL protocolizou um primeiro pedido de cumprimento de sentença em 07/08/2009 (fls. 363/371). Todavia, a referida pretensão foi indeferida liminarmente (fls. 373/378), antes mesmo da citação da Fazenda Pública Estadual, sem que tenha sido interposto qualquer recurso contra tal decisão.

Diante do indeferimento liminar, sem a formalização do ato citatório ou qualquer providência que impulsionasse a relação processual em face do Estado, e à míngua de insurgência recursal tempestiva, a tentativa em questão não produziu efeitos jurídicos aptos a sustar o fluxo do prazo prescricional, que continuou a correr em sua integralidade.

Nesse contexto, a alegação de ausência de inércia — fundada no posterior ajuizamento do cumprimento de sentença perante o juízo de primeiro grau (em 21/03/2010) e no retorno dos autos a este Tribunal — não é suficiente para afastar a extinção. O fato de a exequente ter formulado novos pedidos perante diferentes juízos, após a tentativa inicial não ter resultado na formação válida da relação processual, não corrige a ineficácia do ato anterior nem interrompe o curso prescricional, que transcorreu normalmente até o seu termo final em 17 de maio de 2010.

Frisa-se, a propósito, que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o "mero protocolo da ação não interrompe a prescrição na ausência de citação válida" (STJ — AREsp: 3063806 RJ 2025/0382895-0, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, julgado em 09/02/2026, T3 — Terceira Turma, publicado no DJEN em 18/02/2026).

Acresce-se, ainda, que a referida petição não preenchia os requisitos legais, porquanto desacompanhada da indispensável planilha com o demonstrativo do débito atualizado, em frontal descumprimento do regramento cogente do art. 534 do Código de Processo Civil, que reproduz a sistemática do antigo art. 475-B do CPC/1973, vigente à época. Tal deficiência corrobora, de forma irrefutável, a conclusão de que o requerimento originário era juridicamente inidôneo e não possuía o condão de interromper o curso da prescrição.

Registra-se, por oportuno, que o segundo requerimento de cumprimento de sentença, protocolizado em 16/12/2010 — o qual consubstanciou mera repetição do primeiro —, também teve sua petição inicial indeferida, conforme decisão de fls. 490/492. Naquela oportunidade, regularmente intimada para sanar a irregularidade consistente na ausência de demonstrativo de cálculo e da discriminação do crédito exequendo, mediante emenda à inicial, a associação exequente permaneceu inerte, o que culminou no indeferimento da peça executiva.

Resta patente, portanto, que a inércia da exequente em formular um pleito executivo válido se protraiu no tempo, ultrapassando o termo final do prazo prescricional, consumado em 17/05/2010.

As razões apresentadas no presente agravo interno consubstanciam, destarte, mera reiteração do inconformismo da parte com a solução jurídica corretamente atribuída ao caso, inexistindo substrato para o exercício do juízo de retratação.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.